Tribunal: STF
Processo: HC 249930
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Anderson Soares impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DE CARGA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental em habeas corpus contra decisão que não conheceu do writ impetrado, alegando a existência de constrangimento ilegal no aumento da pena-base em razão do elevado valor da mercadoria roubada. 



    2. O Tribunal de origem, em revisão criminal, confirmou a condenação por roubo, destacando a participação dos réus em grupo criminoso organizado e a relevância de suas funções na empreitada criminosa. 



    3. A pena foi fixada acima do mínimo legal, considerando o alto valor da carga roubada e a participação em concurso de pessoas. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o aumento da pena-base, fundamentado no elevado valor da mercadoria roubada e na intenção de desmotivar a reiteração delitiva, configura constrangimento ilegal. 



    III. Razões de decidir 



    5. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados. 



    6. O aumento da pena-base foi justificado pelo elevado valor da carga roubada, que não pode ser desconsiderado, mesmo que os valores tenham sido recuperados. 



    7. A fundamentação apresentada pelo Tribunal estadual justifica a maior censurabilidade do agente, destacando a participação em esquema de receptação de grande quantidade de mercadorias de elevado valor econômico. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido.



    (HC 951.852 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende “na primeira fase da dosimetria da pena, seja desconsiderado a exasperação de 1/6 da pena base com o intuito de “desmotivar a reiteração ou repetição delitiva”, por ausência de idoneidade de tal fundamento” ou, subsidiariamente, em razão de que o valor do bem subtraído foi restituído à vítima. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, conforme exposto pelo próprio impetrante, ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente em momento anterior a esta impetração. 



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante. 



    É que esta Suprema Corte também consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ainda, no âmbito do Supremo, firmou-se entendimento no sentido de que a revisão dos critérios subjetivos considerados na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória. Ilustra essa ótica o RHC 118.991, ministro Luiz Fux, do qual extraio o excerto a seguir:



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.



    Nesse contexto, destaco o ato dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada (com meus grifos):



    No caso dos autos, tem-se que o aumento decorreu do dano causado se revelado superior ao inerente ao tipo penal, sendo a expressão "desmotivar a reiteração ou repetição delitiva" um adendo à motivação. In casu, o elevado valor roubado (R$ 1.021.524,00) não há como ser desconsiderado e justifica o aumento da pena, ainda que esse valor tenha sido recuperado, especialmente porque, consoante destacado pelo Tribunal de origem, a devolução dos valores decorreu da investigação. 



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao impetrante, porquanto a pena-base foi majorada com fundamentação idônea, porquanto “o elevado valor roubado (R$ 1.021.524,00) não há como ser desconsiderado e justifica o aumento da pena, ainda que esse valor tenha sido recuperado”. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente